Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” (Súmula 33/STJ).
2. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da Vara Cível de Planaltina.